Tribunal: STF
Processo: RHC 115378
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
EMENTA



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Associação para o tráfico (Lei nº 11.343/06, art. 35). Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Prisão preventiva. Presença dos pressupostos legais. Recurso não provido.



    1. Na hipótese em exame, não restou evidenciada nenhuma ilegalidade no oferecimento da denúncia, preenchida que foi com todos os requisitos necessários (CPP, art. 41).



    2. Da simples leitura da exordial acusatória verifica-se que não há ilegalidade a merecer reparo pela via eleita, uma vez que a denúncia contém descrição mínima dos fatos imputados ao ora paciente, o que lhe dá plenas condições de exercer seu direito de defesa.



    3. Ademais, em uma análise do ato prisional em questão, tenho que ele apresenta, na espécie, fundamentos aptos a justificar a privação processual da liberdade do ora recorrente, porque revestido da necessária cautelaridade. Precedentes.



    4. Recurso ordinário não provido.